Tribunal: TJSP
Processo: 2102299-31.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Execução individual promovida por servidores públicos estaduais que prestam serviços em unidades administradas pelos Municípios - Sentença proferida em writ coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde SINDSAÚDE, que reconheceu o direito ao pagamento do Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei Estadual no. 8.975/94 – Prescrição da pretensão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Execução individual promovida por servidores públicos estaduais que prestam serviços em unidades administradas pelos Municípios - Sentença proferida em writ coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde SINDSAÚDE, que reconheceu o direito ao pagamento do Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei Estadual no. 8.975/94 – Prescrição da pretensão executiva – Asserção afastada – Fenômeno prescricional que não se caracteriza apenas pelo decurso do tempo, mas também pela inércia da parte exequente - Execução que sofreu interferências em sua tramitação que não podem ser atribuídas aos exequentes, haja vista (i) a demora no apostilamento do titulo, (ii) o elevado número de servidores beneficiados e (iii) a complexidade da demanda – Decisão colegiada que não ofende a regra legal do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil vigente, por força da tese jurídica fixada no julgamento do Tema Repetitivo 877/STJ.
2. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2102299-31.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados CASSIA
SUELI DE OLIVEIRA SOUZA, CLAUDETE ELIAS DE BRITO, DECIO ALDIVINO
SOARES, DIRCE PEDRO DE OLIVEIRA SILVA, CASSIA REGINA BORGES,
CECILIA DE SOUZA ROSA, DARCI LOPES PERDIGAO, DIUSA APARECIDA DE
OLIVEIRA, DEODATO DI MANNO, DJANIRA ILANER IGNACIO DIAS,
DEODATO DI MANNO, DIRCE PEDRO DE OLIVEIRA SILVA, DIRMA
MASSÃO, DORIVAL ALEXANDRE, CECILIA VIEIRA CAMPANHA, ERNESTO
DUARTE, ELISABETE DE MORAES, DOMINGOS DIAS FILHO, DORALICE
MARQUES ILDEFONSO, CATARINA ANDRE DE OLIVEIRA, DORMA TEREZA
DE
OLIVEIRA
BARBOSA,
DIVA
CONCEIÇÃO
ROBERTO,
DOLORES
BARRIONUEVO MESCOLOTE, ESTELA FESTINO, EVA AGNES, CELI
APARECIDA MURZIL DOS SANTOS, CLAUDEMIR RODNEY SOLERA, CELIA
CORREA ALVES, CELI MACHADO WACH, CELSO ZIBOVICIUS, CELIA
APARECIDA ANAIA, CELIA APARECIDA DE MELLO PAULA, CELIA SANTOS
AZEVEDO MENEZES, CONSUELO VAZ REZENDE, CLAUDETE MODENA,
CHRISTINE MARY MARTELLI, CLAEDIMA SILVA SOUZA PICHURU,
CLAEDIMA SILVA SOUZA PICHURU, CLEUZA DE SOUZA NATERA,
CLAUDIO
DOMINGUES
VIEIRA,
CLAUDIO
ROBERTO
CLEMENTINO,
CLAUDIO SEVERINO, CLEUSA FORTES CAMARGO DA SILVA, CLAUDIA
ZANGARI,
CLEUZA
APARECIDA
DO
SOCORRO
ALVES,
CORALIA
FERNANDES PEREIRA, CLEUZA MARIA FUIN, CLEUSA APARECIDA
DOMINGUES DE OLIVEIRA, CLAUDIA BARBOSA e CLEUSA RAMOS DE
SOUZA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração, sem
efeito modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2102299-31.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No. 31550
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2102299-31.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No. 31550
VOTO No. 31550
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 2102299-31.2017.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: CÁSSIA REGINA BORGES E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Execução individual promovida por servidores públicos
estaduais que prestam serviços em unidades administradas
pelos Municípios - Sentença proferida em writ coletivo
impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde
SINDSAÚDE, que reconheceu o direito ao pagamento do
Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei Estadual no. 8.975/94
Prescrição da pretensão executiva
Asserção afastada

Fenômeno prescricional que não se caracteriza apenas pelo
decurso do tempo, mas também pela inércia da parte exequente
- Execução que sofreu interferências em sua tramitação que
não podem ser atribuídas aos exequentes, haja vista (i) a
demora no apostilamento do titulo, (ii) o elevado número de
servidores beneficiados e (iii) a complexidade da demanda
Decisão colegiada que não ofende a regra legal do artigo 927,
inciso III, do Código de Processo Civil vigente, por força da
tese jurídica fixada no julgamento do Tema Repetitivo
877/STJ.
2. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de V.
Acórdão (fls. 34/40) que, por unanimidade, deu provimento ao agravo
interno e negou provimento ao agravo de instrumento da Fazenda
Estadual.
Alega a embargante (fls. 42/44), em síntese, que o V. Aresto
não se pronunciou sobre os dispositivos citados no recurso (artigo 189 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2102299-31.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No. 31550
Código Civil, combinado com o artigo 1o do Decreto no. 20.910/32). O V.
Acórdão incorreu em nulidade ao deixar de observar os artigos 489, § 1o,
inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil vigente,
pois não aplicou a orientação do Tema 877/STJ. A matéria em tela deve
ser objeto de prequestionamento.
O E. STJ determinou o retorno dos autos à origem, a fim de
que o vício apontado nos embargos declaratórios opostos pela Fazenda
Estadual fosse sanado (vide fls. 42/44, 611/617, 634/636 e 642).
É o relatório.
Em atenção à decisão do E. STJ (fls. 634/636), passa-se à
reapreciação dos embargos declaratórios opostos pela Fazenda Estadual.
Trata-se de execução individual de sentença proferida no
'writ' coletivo no. 0411422-50.1997.8.26.0053, impetrado pelo Sindicato
dos Trabalhadores Públicos da Saúde SINDSAÚDE, que reconheceu
aos servidores estaduais vinculados à Secretaria de Estado da Saúde e que
prestam serviços em unidades administradas pelos Municípios o direito ao
pagamento do Prêmio de Incentivo instituído pela Lei Estadual no.
8.975/94. O recurso extraordinário transitou em julgado em 10/06/08.
Doravante, várias intercorrências aconteceram.
Dispõe o artigo 189 do Código Civil em vigor, combinado
com o artigo 1o do Decreto no. 20.910, de 06/01/32, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2102299-31.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No. 31550
Artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se
extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206.
Artigo 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco
anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Respeitada a posição da Fazenda Estadual, entende esta C.
Câmara, conforme fundamentação exposta no V. Aresto impugnado (fls.
34/40), que a prescrição apenas se caracteriza se estiverem presentes dois
(2) elementos: (1) o decurso do tempo e (2) a inércia da parte exequente, o
que não se verifica na hipótese dos autos. Explicou-se que a prescrição não
pode ser cogitada, já que a execução sofreu interferências em sua
tramitação que não podem ser atribuídas aos exequentes, haja vista (i) a
demora no apostilamento do titulo, (ii) o elevado número de servidores
beneficiados e (iii) a complexidade da demanda.
Em números exatos, consoante a audiência de conciliação
realizada em 18/08/11, a Fazenda Estadual comunicou o cumprimento da
obrigação de apostilar para 5.022 servidores. Relativamente aos demais,
informou que 2.127 servidores estavam com situação cadastral pendente e
1.350 sem documentação e/ou comprovação de associação. Após os
debates, a magistrada determinou que a Fazenda Estadual fornecesse a lista
dos servidores municipalizados por região, esclarecendo quais eram os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2102299-31.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No. 31550
5.022 servidores públicos com a apostila para conferência correspondente.
Apenas em 27/07/16, ajustou-se que a execução coletiva seria fracionada
em blocos de cinquenta (50) substituídos, mantendo-se o sindicato como
substituto processual respectivo.
Quanto à tese jurídica fixada no julgamento do Tema
Repetitivo 877 (“O prazo prescricional para a execução individual é
contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo
desnecessária a providência de que trata o artigo 94 da Lei no.
8.078/90”), entende esta C. Câmara, salvo melhor juízo, que a decisão
colegiada não ofende a regra insculpida no artigo 927, inciso III, do
Código de Processo Civil vigente, pois
repita-se novamente
o
reconhecimento da prescrição, pelas especificidades do caso vertente, não
pode estar fundamentada apenas em requisito temporal, mas nos demais
elementos de avaliação sobreditos, quais sejam, (i) a demora no
apostilamento do titulo, (ii) o elevado número de servidores beneficiados e
(iii) a complexidade da demanda.
Em se tratando de mandado de segurança coletivo, é
necessária a comunicação aos interessados os verdadeiros destinatários
para que se inicie o prazo prescricional para a execução. O sindicato tem
legitimidade extraordinária, podendo agir em nome próprio na defesa de
interesse dos associados (artigo 91 da Lei no. 8.078/90). Os exequentes têm
legitimidade ordinária, pois executam, em nome próprio, direito
reconhecido em decisão judicial. Em outras palavras, nas ações coletivas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2102299-31.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No. 31550
as entidades que as promovem não postulam direito próprio, mas direito de
seus filiados, substituídos ou representados, que são os autênticos
beneficiários da decisão coletiva. A elevada quantidade de servidores
beneficiados pela ordem judicial torna imprescindível, na execução
individual, a análise da situação de cada um. Assim sendo, não pode ser
atribuída aos exequentes a responsabilidade pela demora na apresentação
dos informes, de maneira que não há que se falar em prescrição da presente
pretensão executiva, na esteira de outros precedentes citados no V. Aresto
de fls. 34/40.
Por fim, para os devidos fins de direito, a matéria em exame
devolvida pela embargante em seus aclaratórios fica prequestionada,
prevalecendo para todos os efeitos de direito o V. Aresto tal como lançado,
que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma.
Nesses termos, com acréscimo das razões sobreditas e em
atendimento à decisão do E. STJ (fls. 634/636), ficam acolhidos os
embargos declaratórios, a fim de melhor aclarar a matéria, sem, contudo,
alteração do resultado do julgamento.
Posto isso, acolhem-se os embargos de declaração, sem
efeito modificativo.
É o que se decide.
OSVALDO DE OLIVEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 2102299-31.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No. 31550
Relator
..